Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-27.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000579-27.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: VANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. COELBA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMÓVEIS VIZINHOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA INVIABILIDADE TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8000579-27.2021.8.05.0043
, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
VANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,